Tribunal: TJPA
Processo: 0808037-21.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10013 - Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808037-21.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ABRAHAM FORTUNATO CHOCRON, JESO CELIO CHAVES CARNEIRO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. DECISÃO QUE DETERMINOU A
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS EMPRESAS
E A INDISPONIBILIDADE DE BENS
.
PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. REJEITADAS. MÉRITO
. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS DETERMINAÇÕES. NÃO ACOLHIDO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CAPAZES DE OCASIONAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRECEDENTES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE.

1. A decisão agravada determinou a
desconsideração da personalidade jurídicas das empresas

Sentinela TV e Comunição LTDA
e
Blog do Jeso – JC Chaves Carneiro ME
, bem como, a indisponibilidade de bens do sócio da empresa SENTINELA no valor de R$ 396.193,20 (trezentos e noventa e seis mil e noventa e três reais e vinte centavos) e do sócio da empresa Blog do Jeso R$ 67.605,78 (sessenta e sete mil, seiscentos e cinco reais e setenta e oito centavos).

2. A Ação de Improbidade Administrativa, originária da decisão ora agravada, foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra os Agravantes, as empresas que são representantes,
Sentinela TV e Comunição LTDA
e
Blog do Jeso – JC Chaves Carneiro ME, o Prefeito de Óbidos -
MÁRIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO e Armando Moraes da Fonseca, representante da requerida Rádio e TV Atalaia LTDA, em razão da celebração de contratos com o Poder Público, para a produção de áudio, vídeo, fotografia e publicidade externa para divulgação de campanhas institucionais, de forma ilegal e inconstitucional, sem licitação prévia, com diversas notas que sequer constariam na relação de pagamentos encaminhado pelo próprio município, com pagamentos informados pelo município cujas notas fiscais não teriam sido encaminhadas pelas empresas, descrição genérica de notas fiscais, dentre outras irregularidades.

3. Preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação.
Decisão fundamentada.

O Magistrado de origem firmou posicionamento pelo
acolhimento da
desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de preenchimento de um dos pressupostos para a desconsideração prevista no artigo 50 do CC, que consiste na hipótese do
sócio utilizar-se da personalidade jurídica da sociedade empresarial com desvio de finalidade, para prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Inexistência de obrigatoriedade de exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes.
Preliminar rejeitada.

4. Preliminar de nulidade da decisão agravada por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Ausência de violação aos princípios constitucionais. Tutela antecipada não detém caráter de decisão terminativa de mérito. Legislação que prevê prazo de 15 dias
para apresentação de defesa. Possibilidade dos sócios se defenderem das imputações relativas à desconsideração da personalidade jurídica, bem como, articularem toda matéria de defesa que entenderem pertinente em razão do princípio da eventualidade (artigo 336 do CPC/15).
Preliminar rejeitada.

5. Mérito.
Pedido de revogação das determinações contidas na decisão agravada. Comprovação de indícios da prática de atos de improbidade administrativa capaz de ocasionar enriquecimento ilícito ou lesão ao patrimônio público, não havendo exigência da comprovação do perigo de dilapidação dos bens, ou, perigo na demora, que nesses casos é presumido, em observância ao disposto no artigo 7º, parágrafo único, da Lei n.º 8.429/92. Precedentes.

6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público no período de 06 à 14 de dezembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0808037-21.2020.8.14.0000
- PJE
) interposto por ABRAHAM FORTUNATO CHOCRON E JESO CÉLIO CHAVES CARNEIRO contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante de decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa (processo nº 0800079-73.2020.8.14.0035
- PJE
) ajuizada pelo agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto:

1)

DOU PROVIMENTO aos embargos declaratórios formulados pelo Ministério Público no ID n. 17304458, no sentido de corrigir a omissão na decisão constante do ID n. 17079108, para acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídicas das empresas abaixo listadas, nos termos do art. 134 e ss do CPC c/c art. 50 do Código Civil, a fim de que eventuais efeitos patrimoniais desta ação de improbidade alcance o patrimônio de seus sócios, são eles: Armando Moraes da Fonseca, representante da requerida Rádio e TV Atalaia LTDA, Abraham Fortunato Chocron, representante da empresa Sentinela TV e Comunição LTDA e Jeso Celio Chaves Carneiro, representante do Blog do Jeso – JC Chaves Carneiro ME e por via de consequência:

2) DEFIRO a medida cautelar de INDISPONIBILIDADE DE BENS em face dos sócios, em caráter solidário com as respectivas empresas as quais representam, nos seguintes montantes:

Armando Moraes da Fonseca, representante da requerida Rádio e TV Atalaia LTDA: no valor de R$536.881,90(Quinhentos e trinta e seis mil, oitocentos e oitenta e um reais e noventa centavos)

Abraham Fortunato Chocron, representante da empresa Sentinela TV e Comunição LTDA: no valor de R$ R$396.193,20 (Trezentos e noventa e seis mil, cento e noventa e três reais e vinte centavos);

Jeso Celio Chaves Carneiro, representante do Blog do Jeso – JC Chaves Carneiro ME e por via de consequência: R$67.605,78 (Sessenta e sete mil, seiscentos e cinco reais e setenta e oito centavos).

A indisponibilidade deverá recair sobre o patrimônio deles de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento do prejuízo ao erário e possível multa sancionatória e dano moral coletivo, sobre os quais deverão incidir correção monetária pela taxa SELIC, medida esta que deverá ser cumprida através de todas as ferramentas pertinentes e colocadas à disposição do Poder Judiciário, limitada ao valor atualizado, excluindo-se os bens impenhoráveis definidos por lei, salvo quando estes tenham sido, comprovadamente, adquiridos também com o produto da apontada conduta ilícita, com vistas à futura reparação dos danos, caso seja pertinente a imputação, nos termos do art. 37, § 4º, da CF/1988.

Determino, ainda: 1) A expedição de Ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis de Óbidos, Oriximiná, Alenquer, Santarém e Belém, neste Estado do Pará, determinando a indisponibilidade de bens existentes em nome dos requeridos, ainda, requisitando a remessa de documento que comprove a averbação de indisponibilidade sobre quaisquer imóveis registrados em seus nomes; 2) A requisição de informações ao BACEN, preferencialmente por meio eletrônico, acerca da existência de ativos financeiros em nome dos requeridos com a comunicação da decretação de indisponibilidade do dinheiro em depósito ou em aplicações financeiras que este porventura tiver em instituições bancárias até o limite apontado; 3) Comunicação ao DETRAN, preferencialmente por meio eletrônico por meio do RENAJUD, da indisponibilidade dos bens dos requeridos, requisitando-se ainda àquele órgão a inscrição do gravame junto ao registro de qualquer veículo existente em nome do réu. Cumpridas as diligências acima, nos termos do art. 134, §2º do CPC, Citem-se os sócios Jeso Celio Chaves Carneiro Armando Moraes da Fonseca Abraham Fortunato Chocron para oferecerem contestação, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Determino, também: 1) Que a secretaria certifique se todos requeridos foram notificados para apresentação de manifestação prévia. 2) Que a secretaria autue um incidente de suspeição, com a peças constantes do ID Exceção 17467797 e Documentos 17467798 a 17467810, e faça conclusão para apresentação de razões. 3) Que a secretaria inclua no polo ativo o Município de Óbidos. Após, publique-se esta decisão no DJE. Em seguida, cientifique-se o MP desta decisão, bem como para se manifestar sobre a defesa preliminar dos requeridos constantes do ID n. 17467423, bem como para se manifestar sobre a certidão que repousa no ID n. 17122156 no tocante a notificação da empresa ATALAIA. Após, cientifique-se o Município de Óbidos desta decisão. (grifo nosso).

Em suas razões, o
s Agravantes,
representantes das empresas Sentinela TV e Comunição LTDA
e
Blog do Jeso – JC Chaves Carneiro ME,
suscitam, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação e por impossibilidade de acolhimento da
desconsideração da personalidade jurídica sem observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

No mérito,
p
leiteiam a suspensão de todas as determinações contidas na decisão agravada até o julgamento do mérito, uma vez que não há comprovação do dolo e culpa ou qualquer indício que levasse a suspeita de desvio da finalidade das pessoas jurídicas.
Ao final, requerem o acolhimento das preliminares e, sendo outro o entendimento, a concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Ato contínuo, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O Agravado não apresentou contrarrazões.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso passando a apreciá-lo com base na redação vigente à época do ato impugnado (Lei n.º 8.429, de 2 de junho de 1992), uma vez que a decisão agravada foi proferida pelo juiz em 16.07.2020 quando ainda não estava em vigor as alterações advindas da Lei n.º 14.230, de 25 de outubro de 2021, publicada no Diário Oficial da União em 26 de outubro de 2021.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE

FUNDAMENTAÇÃO

Segundo os Agravantes, a decisão agravada apenas repetiu os mesmos fundamentos que constam na decisão de indisponibilidade de bens da pessoa jurídica,
sem, contudo, tecer consideração, ainda que mínima, sobre a despersonalização da pessoa jurídica.

O Juízo a quo, embora de maneira sucinta, firmou posicionamento pelo
acolhimento da
desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que restou demonstrado,
através dos documentos anexados na inicial
, um dos pressupostos para a desconsideração prevista no artigo 50 do CC, qual seja,
quando o sócio abusa da personalidade jurídica da sociedade empresarial com desvio de finalidade, sendo este consistente na sua utilização para prática de atos ilícitos de qualquer natureza, senão vejamos:

(..) Importante consignar, antes de analisar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo MP, que, segundo a regra do art. 134, §2º do CPC, é dispensável a instauração de incidentes se o pedido for formulado no bojo da petição inicial, conforme se infere da transcrição abaixo: (...) O CPC faz menção que para acolhimento do pedido retro citado, deve a parte demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos. Para tanto, os requisitos mencionados pelo código de ritos estão previstos no Código Civil, que em seu artigo 50 dispõe que: (...) Conforme se infere da leitura dos dispositivos acima transcritos, um dos pressupostos para desconsideração da personalidade jurídica se dá quando o sócio abusa da personalidade jurídica da sociedade empresária com desvio de finalidade, sendo este consistente na sua utilização para prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

No caso ora em exame, tem-se que restou demonstrado o preenchimento dos pressupostos para desconsideração da personalidade jurídica das empresas. O MP afirmou que os sócios Armando Moraes da Fonseca, representante da requerida Rádio e TV Atalaia LTDA, Abraham Fortunato Chocron, representante da empresa Sentinela TV e Comunição LTDA e Jeso Celio Chaves Carneiro, representante do Blog do Jeso – JC Chaves Carneiro ME, utilizam-se das referidas pessoas jurídicas para serem beneficiados com a celebração de contrato com o Poder Público, de forma ilegal e inconstitucional, sem se submeter a procedimento licitatório legal e pelo recebimento de dinheiro público sem comprovarem que prestaram o serviço adequadamente. Assiste razão ao MP, pelo que o pedido de desconsideração merece acolhimento. De fato, há indícios de prática de ato de improbidade administrativas pelas empresas acima referidas, as quais possuem como administrador/sócio gerente os requeridos: Armando Moraes da Fonseca, Abraham Fortunato Chocron e Jeso Celio Chaves Carneiro
, sendo estes. Utilizo-me como razões de decidir, os fundamentos que constante da decisão que decretou a indisponibilidade dos bens dos demandados: “É de causar estranheza e contratação dos requeridos ao tempo em que havia em curso a contratação da empresa J. B. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA no valor de R$387.360,00 para prestação dos serviços de produção de áudio, vídeo e publicidade externa no ano de 2013.” “Desta feita, analisando os autos do procedimento administrativo instaurado pelo MP, verifiquei que não houve qualquer espécie de procedimento licitatório para contratação dos requeridos, o que configura ilícito civil, criminal e administrativo, inclusive ato ímprobo previsto no art. 09 a 11 da LIA.”
Assim, há fortes indícios de abuso da personalidade jurídica das empresas demandadas para fins de fraudar a lei de licitações
. (grifo nosso).

Sobre a situação em epígrafe, a jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento consolidado de que as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, como tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (EDcl no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp 1033657/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018).

Deste modo, o não acolhimento da preliminar de nulidade da decisão por alegada ausência de fundamentação é medida que se impõe.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA

Segundo os agravantes, ainda que o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica possa ser feito no bojo da inicial, há impossibilidade da sua apreciação sem a formação do contraditório e da ampla defesa.

Como cediço,
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica poderá ocorrer na petição inicial ou em qualquer fase do processo de forma incidental e, quando requerida na peça exordial não há a suspensão do processo, conforme disciplina o §3º do artigo 134 do CPC/15, in verbis:

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

(...)

§2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.

Verifica-se na presente demanda que além das empresas, os sócios, ora agravantes, também compõem o polo passivo da petição inicial,
de modo que, havendo o acolhimento do pedido de desconsideração em sede de tutela antecipada, decisão não definitiva, não vislumbro, neste momento processual, violação a quaisquer dos princípios constitucionais, pois, dentro do prazo de 15 dias para apresentação de defesa, o sócio além de se defender das imputações relativas à desconsideração da personalidade jurídica, deverá articular toda matéria de defesa que entender pertinente em razão do princípio da eventualidade, consagrado no artigo 336 do CPC.

Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

Sendo assim, será oportunizado, utilizar-se de todos os meios de prova admitidos no direito não só para afastar desconsideração da personalidade jurídica, bem como para impugnar o pedido principal, de modo que, a decisão agravada, com
nítido caráter preventivo, já que tem por objeto acautelar os interesses do erário durante a apuração dos fatos, evitando a dilapidação, a transferência ou ocultação dos bens, não demonstra violação aos princípios constitucionais.

Portanto, a preliminar de nulidade da decisão agravada por violação ao contraditório e a ampla defesa também deve ser rejeitada.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se restam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar de indisponibilidade requerida na Ação Civil Pública (fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que implique em enriquecimento ilícito ou em lesão ao patrimônio público).

Segundo os Agravantes, não há comprovação do dolo e culpa ou qualquer indício que levasse a suspeita de ato ímprobo.

De início, observa-se que a Ação de Improbidade Administrativa, originária da decisão ora agravada, fora ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra os Agravantes, as empresas que são representantes,
Sentinela TV e Comunição LTDA
e
Blog do Jeso – JC Chaves Carneiro ME, o Prefeito de Óbidos -
MÁRIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO e Armando Moraes da Fonseca, representante da requerida Rádio e TV Atalaia LTDA, em razão da celebração de contratos com o Poder Público, para a produção de áudio, vídeo, fotografia e publicidade externa para divulgação de campanhas institucionais, de forma ilegal e inconstitucional, sem licitação prévia, com diversas notas que sequer constariam na relação de pagamentos encaminhado pelo próprio município, com pagamentos informados pelo município cujas notas fiscais não teriam sido encaminhadas pelas empresas, descrição genérica de notas fiscais, dentre outras irregularidades.

Acerca da indisponibilidade de bens, o artigo 7º, parágrafo único, da Lei n.º 8.429/92 dispõe:

Art. 7º Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar o enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único.
A indisponibilidade a que se refere o “caput” deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito
.

Sobre o asusnto, Maria Sylvia Zanella Di Pietro e Wallace Paiva

Martins, ensinam, respectivamente:

Tem nítido caráter preventivo, já que tem por objeto acautelar os interesses do erário durante a apuração dos fatos, evitando a dilapidação, a transferência ou ocultação dos bens
(...). (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 13ª ed., São Paulo, Atlas, p. 677). (grifo nosso).

Prevista originalmente no art. 37, §4º da Constituição Federal como sanção da improbidade administrativa, a indisponibilidade dos bens, é, diversamente, uma providência cautelar obrigatória, cujo desiderato é assegurar a eficácia dos provimentos condenatórios patrimoniais, evitando-se práticas ostensivas, fraudulentas ou simuladas de dissipação patrimonial, com o fim de redução do ímprobo a estado de insolvência para frustrar a reversão aludida no art. 18 da lei Federal nº 8.429/92. Seu escopo é a garantia da execução da sentença que condenar à perda do proveito ilícito ou ao ressarcimento do dano. (MARTINS, Wallace Paiva. P
robidade Administrativa 3ª edição Editora Saraiva pág. 438
). (grifo nosso).

Com efeito, verifica-se que a medida é cabível quando presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que implique em enriquecimento ilícito ou em lesão ao patrimônio público, não exigindo que haja perigo de dilapidação dos bens, ou, comprovação de perigo na demora, que nesses casos é presumido. De igual modo, conclui-se que as determinações de indisponibilidades visam garantir o ressarcimento ao erário público até a apuração dos fatos.

Assim, em que pese os argumentos utilizados pelos agravantes verifica-se, em um juízo preliminar, que há suporte probatório apto a justificar a medida adotada pelo magistrado de primeiro grau, diante dos indícios de ato de improbidade com lesão ao patrimônio público.

Em situações análogas este Egrégio Tribunal de Justiça assim

ponderou:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. MANUTENÇÃO. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS NOS TERMOS DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Ministério Público Estadual ingressou com ação civil pública contra o agravante e demais réus, por entender haver ocorrido atos de improbidade administrativa na Prefeitura Municipal de Óbidos, descritos no artigos 10 e 11 da Lei Federal nº 8.429/92, sustentando a prática de condutas atinentes à contratação de empresas de comunicação, sem procedimento licitatório prévio, visando o ressarcimento do prejuízo a o erário. 2.
A indisponibilidade de bens deve ser preservada, uma vez que o artigo 7º da Lei nº 8.429/1992 prevê que a medida é cabível quando o ato de improbidade administrativa causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, devendo recair sobre o necessário que assegure o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito, sendo desnecessário o periculum in mora concreto.
(Precedentes do STJ) 3. Agravo conhecido e não provido.

(TJPA, processo n.º 0808123-89.2020.8.14.0000 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 13 de agosto de 2020). (grifo nosso).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. CPC/73. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, COM MEDIDAS LIMINARES DE, ENTRE OUTRAS, QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL E INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA DO FORO DO LOCAL ONDE OCORRER O DANO. ART. 2º DA LEI N.º 7.347/95. REJEITADA. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE REJEIÇÃO DA AÇÃO, DEVIDO O DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS PROCEDIMENTAIS DA LEI DE IMPROBIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ART. 17, §7º, DA LEI N.º 8.429/92. REJEITADA. MÉRITO: PROVAS INDICIÁRIAS, REGADAS A COINCIDÊNCIA FÁTICAS QUE IMPEDEM A REJEIÇÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E BLOQUEIO DE VALORES. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO GENÉRICO, APENAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(...) Deste modo, é cediço que a finalidade da disregard doctrine é combater a utilização indevida do ente societário por seus sócios, o que pode ocorrer também nos casos em que o sócio controlador esvazia o seu patrimônio pessoal e o integraliza na pessoa jurídica, concluindo-se, portanto, de uma interpretação teleológica do art. 50 do Código Civil com o art. 7º da Lei de Improbidade Administrativa, que visa resguardar o Erário, na espécie, a possibilidade da desconsideração inversa da personalidade jurídica, de modo a atingir bens da sociedade em razão de atos imputados aos sócios, que podem, esvaziando os efeitos da decisão de indisponibilidade de parcela do patrimônio respectivo, ter o patrimônio em nome da pessoa jurídica. Não se olvida também que há, nos autos, inúmeros recibos e notas fiscais emitidos em nome das pessoas jurídicas agravantes, tais como os acostados às fls.45/54, que se consubstanciam como elementos comprobatórios suficientes no sentido de recebimento das verbas provenientes do convênio multimencionado.Destarte, considerando-se que a finalidade da medida imposta, em sede de ação de improbidade, é resguardar futuro ressarcimento ao Erário, é inevitável entender, neste momento processual, que os patrimônios das pessoas físicas e jurídicas, ora agravantes, confundem-se, pois o recebimento de verbas indiciariamente indevidas se deu por intermédios das empresas recorrentes, como comprovam os documentos citados, em favor dos sócios, também ora recorrentes. Pelo exposto, a medida de desconsideração das pessoas jurídicas merece ser mantida, ainda que com outros fundamentos. (...)
Deste modo, considerando que a lógica da Lei de Improbidade Administrativa milita no sentido de proteger os interesses coletivos, da sociedade, não vislumbro razões para modificar tal capítulo decisório. Portanto, diante desse cenário, a medida de indisponibilidade de bens e bloqueio deve persistir, como forma de resguardar a saúde processual e o resultado prático do processo, nos moldes e limites explicitados.

(TJPA, 2018.02908886-06, 193.594, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-23, Publicado em 2018-07-20). (Grifo nosso).

Portanto, imperiosa a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de

Instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/12/2021